Tribunal: TJSP
Processo: 2102963-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – insurgência em face de decisão que acolheu impugnação apresentada pelo banco agravado, reconhecendo a necessidade de intimação pessoal para cumprimento de obrigação e excluindo o valor referente às astreintes cobrado pela parte autora – Alegação da parte exequente de desnecessidade de intimação pessoal (súmula 410, STJ) para cumprimento de

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – insurgência em face de decisão que acolheu impugnação apresentada pelo banco agravado, reconhecendo a necessidade de intimação pessoal para cumprimento de obrigação e excluindo o valor referente às astreintes cobrado pela parte autora – Alegação da parte exequente de desnecessidade de intimação pessoal (súmula 410, STJ) para cumprimento de obrigação estabelecida em sentença – Procedência do inconformismo - Divergência a respeito da necessidade de intimação pessoal para incidência da multa e da superação da Súmula 410 do STJ com o advento do CPC/2015 - Intimação pessoal para a exigibilidade das astreintes que, na hipótese se mostrava desnecessária – Ciência inequívoca da obrigação por parte do banco, posto que devidamente intimado da sentença que determinou o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária – Hipótese de manutenção do valor da multa e do período de incidência, com recomendação ao Juízo 'a quo' para que analise a correção ou não do valor apresentado pela parte autora, ora recorrente – Reforma da decisão hostilizada – Recurso provido, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2102963-57.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31902
Registro: 2020.0000565807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102963-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IPERUM
SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA. e RODRIGO CASALE ABE, é agravado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com recomendação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102963-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31902
2
VOTO No: 31902
AGRV.No: 2102963-57.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : IPERUM SERVIÇOS DE PAGAMENTO LTDA.
AGDO. : BANCO BRADESCARD S/A.
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença insurgência
em face de decisão que acolheu impugnação apresentada pelo
banco agravado, reconhecendo a necessidade de intimação pessoal
para cumprimento de obrigação e excluindo o valor referente às
astreintes cobrado pela parte autora Alegação da parte exequente
de desnecessidade de intimação pessoal (súmula 410, STJ) para
cumprimento de obrigação estabelecida em sentença Procedência
do inconformismo - Divergência a respeito da necessidade de
intimação pessoal para incidência da multa e da superação da
Súmula 410 do STJ com o advento do CPC/2015 - Intimação
pessoal para a exigibilidade das astreintes que, na hipótese se
mostrava desnecessária Ciência inequívoca da obrigação por
parte do banco, posto que devidamente intimado da sentença que
determinou o cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária
Hipótese de manutenção do valor da multa e do período de
incidência, com recomendação ao Juízo 'a quo' para que analise a
correção ou não do valor apresentado pela parte autora, ora
recorrente Reforma da decisão hostilizada Recurso provido,
com recomendação.
1) Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a decisão de 119/121, que em cumprimento de sentença,
acolheu impugnação apresentada pelo banco agravado, excluindo
o valor referente às astreintes cobrado pelo autor, ora
agravante.
Sustenta
o
recorrente
que
ingressou
no
judiciário contra a agravada em decorrência do bloqueio de
sua conta bancária. Em inicial, pediu que fosse deferida
tutela de urgência, para que a agravada permitisse o acesso à
conta da agravante e que a mesma fosse desbloqueada. A
liminar foi indeferida inicialmente, porém em sede de
sentença, ficou consignado que a conta deveria ser
restabelecida em até 05 dias contados da intimação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102963-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31902
3
sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a
10 dias. A agravada foi intimada via DJE na data 05.06.2019
por meio de seus advogado, o Dr. BERNARDO ATEM FRANCISCHETTI
(OAB 81517/SP). Ato contínuo, a agravada interpôs Recurso de
Apelação em 28.06.2019, que foi improvido. Ocorre que às fls.
205 dos autos principais, ou seja, após a Sentença e muito
antes do Acórdão, a agravada peticionou alegando de maneira
genérica que havia cumprido a obrigação. A agravante não foi
intimada por meio do DJE acerca da petição protocolada pela
agravada, portanto não pode manifestar-se em oposição ao
alegado cumprimento da obrigação. Caso tivesse sido intimada,
com toda a certeza do mundo, teria se manifestado em oposição
a petição da agravada, pois a conta bancária continuava
bloqueada, ou seja, totalmente diverso do alegado pela
agravada, conforme se verifica mediante a visualização da
imagem do aplicativo da agravada, juntada no cumprimento de
sentença (fls. 03/04).
Sendo assim, baseando-se no fato de que a
agravada não cumpriu a obrigação, ingressou a agravante com o
cumprimento de sentença, buscando que a agravada fosse
obrigada ao depósito de R$ 10.411,45, referentes a condenação
do processo principal, astreintes e demais encargos que
ficaram sob a responsabilidade da agravada, com base no fato
de que esta sucumbiu na demanda. O montante era composto por
R$ 10.076,13 (limite máximo das astreintes) referente as
astreintes atualizadas; R$ 154,28 referente ao percentual de
15% de honorários sobre o valor atualizada dado à causa e R$
181,04 referente às custas pagas durante o processo de
conhecimento. (fls. 04).
Afirma que a agravada se opôs ao cumprimento
de sentença, impugnando-o, com base nos seguintes argumentos:
(a) houve o cumprimento da obrigação de restabelecer a conta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102963-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31902
4
ante a juntada da petição de fs. 205 dos autos principais;
(b) impossibilidade da aplicação de multa em virtude da não
observância da Súmula 410 do colendo Superior Tribunal de
Justiça; e por fim (c) a multa é excessiva (fls. 04).
Alega a agravante que se manifestou sobre a
impugnação contrapondo todos os argumentos da agravada,
inclusive juntou imagem da tela do aplicativo da agravada, em
que constava que a conta ainda estava bloqueada em 06.12.2019
às 20h55, data esta que era muito posterior a alegada petição
declarando o cumprimento da obrigação, petição esta que a
agravante não tomou ciência, pois não fora intimada acerca de
sua existência (fls. 04).
Insiste a recorrente que a decisão agravada se
deu de maneira equivocada, pois beneficia a agravada, que não
cumpriu para com a obrigação determinada em sentença (fls.
05).
A agravada foi intimada da Sentença via DJE,
quando seu advogado tomou ciência da obrigação que foi
imposta em sentença. Nesse sentido, importante aduzir que a
finalidade da intimação via DJE é intimar (dar ciência) do
ato, portanto, no momento em que seu advogado foi intimado,
fora tomada ciência pela agravada, pois ela quem contratou e
deu poderes para que a representasse judicialmente. Ademais,
a agravada interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença
que determinou que a obrigação fosse cumprida em 05 dias,
sendo esta a demonstração maior de que a finalidade do ato de
intimação foi alcançado e não houve qualquer prejuízo à
agravada ao não ter sido intimada pessoalmente (fls. 07/14).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, de modo que a impugnação ao cumprimento de sentença
não seja acolhida e a empresa agravada seja compelida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102963-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31902
5
pagamento do valor indicado na petição de cumprimento de
sentença, incluindo o valor referente às astreintes, ou seja,
a multa imposta pelo descumprimento, tendo em vista que esta
não cumpriu a obrigação imposta em Sentença, afrontando o
Poder Judiciário (fls. 15).
Recurso formalmente em ordem, processado sem
qualquer pedido de efeito excepcional, sobrevindo resposta às
fls. 127/134.
É o relatório do necessário.
2) A presente insurgência merece provimento.
Transcreve-se
abaixo
trecho
da
decisão
hostilizada:
“Vistos
Trata-se de impugnação oposta por BANCO
BRADESCARD S.A. em face de IPERUM SERVIÇOS DE
PAGAMENTO LTDA. às fls. 30/37, alegando, em síntese,
que não teria descumprido a sentença juntada às fls.
5/8 quanto ao restabelecimento da conta corrente
empresarial da parte autora no prazo de 5 (cinco)
dias, razão pela qual seria indevida a multa diária.
Alega,
ademais,
que
não
haveria
ocorrido
sua
intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de
fazer, bem como ser excessivo o valor arbitrado na
sentença a título de multa diária por descumprimento
da obrigação imposta.
O Exequente se manifestou às fls. 40/43,
sustentando que a impugnação do Executado caráter
meramente
genérico.
Afirma,
ademais,
ser
desnecessária a intimação pessoal do Executado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102963-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31902
6
aplicação da multa diária, mostrando-se suficiente a
intimação via advogado constituído nos autos, por
meio do Diário de Justiça Eletrônico.
É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL. FUNDAMENTO E
DECIDO.
Passo à análise direta do pedido, pois a
prova dos fatos controvertidos é essencialmente
documental e já está acostada aos autos. A
impugnação de fls. 30/37 comporta acolhimento.
Como bem aponta a parte executada e nos
termos da Súmula no 410 do Superior Tribunal de
Justiça, "a prévia intimação pessoal do devedor
constitui condição necessária para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer", enunciado que permanece válido mesmo com
a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil,
conforme entendimento recente do Superior Tribunal
de Justiça:
(...).
Compulsando
os
autos
principais,
é
possível verificar que houve somente a intimação do
Executado via Diário de Justiça Eletrônico, na
pessoa de seu advogado, quanto à necessidade de
cumprir a obrigação de fazer determinada na sentença
sob pena de multa diária, qual seja de
restabelecimento da conta corrente empresarial da
parte autora no prazo de 5 (cinco) dias, sem que
houvesse qualquer intimação pessoal do Executado.
A despeito de não intimado pessoalmente,
o Executado protocolou petição a fls. 205 dos autos
principais, informando o cumprimento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102963-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31902
7
Não houve qualquer manifestação pelo Exequente nos
autos principais em discordância ou mesmo noticiando
o contrário, razão pela qual a cobrança das
astreintes não merece prosperar.
Ante o exposto, ACOLHO a impugnação de
fls. 30/37, devendo o valor referente às astreintes
ser excluído do débito cobrado pela parte exequente.
Assim, manifeste-se a parte exequente em
termos de prosseguimento, no prazo de 15 (quinze)
dias. No silêncio, será suspensa a execução e o
prazo prescricional, pelo prazo de 1 (um) ano, nos
termos do artigo 921, inciso III e §1o do Código de
Processo Civil. Neste caso, os autos serão remetidos
ao arquivo, observando-se que, decorrido o prazo de
suspensão, o prazo prescricional se iniciará, nos
termos do §4o do referido artigo.
Intime-se” (fls. 119/121).
Pois bem. A instituição financeira agravada,
de maneira genérica, alega em sua impugnação (fls. 107/114),
a necessidade de sua intimação pessoal para cumprimento da
obrigação de fazer estipulada na sentença de fls. 71/73 e
requer a revogação da multa aplicada.
Contudo, o banco teve ciência da decisão que o
condenou a retabelecer a conta corrente empresarial no
7650-3, de titularidade da parte autora, consignando que: “A
conta deverá ser restabelecida em até 05 (cinco) dias
contados da intimação da presente, independentemente do
trânsito em julgado, pois reunidos os requisitos do artigo
300 do CPC. Em caso de descumprimento, o réu incorrerá em
multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102963-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31902
8
R$10.000,00 (dez mil reais)” (fls. 71/73).
O que se vê dos autos é que o banco foi
devidamente intimado da sentença acima citada (fls. 74),
tanto que protocou seu recurso de apelação em 28/06/2019
(fls. 75/88), não juntando nesta oportunidade, qualquer
comprovante de eventual cumprimento da obrigação, somente o
fazendo de forma genérica, quando da juntada da petição de
fls. 89 (autos originários fls. 205), petição esta que
conforme se verifica dos autos, sequer foi dada ciência à
parte autora.
E mais, a exigência pretendida pelo banco de
intimação pessoal, não se sustenta, tanto que como constatado
nos autos o banco executado vinha atendendo às intimações via
DJE,
tanto
que
às
fls.
161/163
(autos
originários),
peticionou em resposta à determinação da magistrada 'a quo'
(fls, 158, autos originários) para que esclarecesse quanto à
pretensão, ou não, de colheita de outras provas.
Logo,
a
alegação
de
desconhecimento
da
determinação para cumprimento da obrigação não se sustenta.
Registre-se, ainda, que a providência prevista
na Súmula 410 do STJ é desnecessária na espécie, vez que,
repita-se, sequer há alegação de ausência de intimação da
decisão que determinou o cumprimento da obrigação sob pena de
multa.
Em outras palavras, o que se constata é que o
banco executado tinha ciência inequívoca da obrigação que lhe
foi imposta pelo juízo 'a quo', posto que fora validamente
intimado da decisão que determinou o cumprimento da obrigação
e, repita-se, ainda interpôs recurso de apelação.
Com efeito, a Súmula 410 do Superior Tribunal
de Justiça consubstancia o entendimento de que “a prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102963-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31902
9
intimação pessoal do devedor constitui condição necessária
para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de
fazer ou não fazer”.
Convém consignar, porém, que há divergência de
interpretação do teor do referido enunciado, inclusive no
âmbito do próprio STJ. Em julgado posterior à edição da
referida súmula, a 2a Seção daquela corte entendeu pela
desnecessidade de intimação pessoal no caso de cumprimento de
sentença que fixa obrigação de fazer ou não fazer, com
cominação de multa que é justamente o caso dos autos.
Confira-se a respectiva ementa:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE APRECIA O
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 315/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO FAZER.
ASTREINTES.
EXECUÇÃO.
INTIMAÇÃO
DO
DEVEDOR.
NECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO.
POSSIBILIDADE.
(...)
2. A intimação do devedor acerca da
imposição da multa do art. 461, § 4o, do CPC, para o
caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer, pode ser feita via advogado porque: (i) guarda
consonância com o espírito condutor das reformas que
vêm sendo imprimidas ao CPC, em especial a busca por
uma prestação jurisdicional mais célere e menos
burocrática, bem como a antecipação da satisfação do
direito reconhecido judicialmente; (ii) em que pese o
fato de receberem tratamento legal diferenciado, não
há distinção ontológica entre o ato de fazer ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102963-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31902
10
pagar, sendo certo que, para este último, consoante
entendimento da Corte Especial no julgamento do REsp
940.274/MS, admite-se a intimação, via advogado,
acerca da multa do art. 475-J, do CPC; (iii) eventual
resistência ou impossibilidade do réu dar cumprimento
específico à obrigação terá, como consequência final,
a transformação da obrigação numa dívida pecuniária,
sujeita, pois, à multa do art. 475-J do CPC que, como
visto, pode ser comunicada ao devedor por intermédio
de seu patrono; (iv) a exigência de intimação pessoal
privilegia a execução inespecífica das obrigações,
tratada como exceção pelo próprio art. 461 do CPC;
(v) uniformiza os procedimentos, simplificando a ação
e evitando o surgimento de verdadeiras "arapucas"
processuais que confundem e dificultam a atuação em
juízo, transformando-a em terreno incerto.
3. Assim, após a baixa dos autos à Comarca
de origem e a aposição do "cumpra-se" pelo Juiz, o
devedor poderá ser intimado na pessoa do seu
advogado, por publicação na imprensa oficial, acerca
do dever de cumprir a obrigação, sob pena de multa.
Não tendo o devedor recorrido da sentença ou se a
execução for provisória, a intimação obviamente não
será acerca do "cumpra-se", mas, conforme o caso,
acerca do trânsito em julgado da própria sentença ou
da intenção do credor de executar provisoriamente o
julgado. Em suma, o cômputo das astreintes terá
início após: (i) a intimação do devedor, por
intermédio do seu patrono acerca do resultado final
da ação ou acerca da execução provisória; e (ii) o
decurso do prazo fixado para o cumprimento voluntário
da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102963-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31902
11
4. Embargos de divergência providos” (EAg
857.758/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j.
23.02.2011, DJe 25.08.2011).
Com
o
advento
do
Código
de
Processo
Civil/2015, o entendimento propugnado no julgado acima foi
reforçado. Isto porque os regimes jurídicos da fase de
cumprimento de sentença foram unificados no tocante à
intimação da parte devedora. O art. 513, § 2o, inciso I do
referido
diploma
legal
aplicável
indistintamente
ao
cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de
obrigação de pagar quantia certa ou de fazer/não fazer
estabelece a regra de que o devedor será intimado para
cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu
advogado constituído nos autos.
De acordo com Teresa Arruda Alvim, o "NCPC
resolve a questão e deixa clara a regra: o executado devera
ser intimado e, havendo advogado constituído, a intimação
será feita na pessoa do advogado. E tal regra, é bom que se
diga, vale não só para as sentenças que reconhecem obrigação
de pagar, como também para as sentenças que espelham
obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa Com a
expressa disposição legal, a Súmula 410 do STJ segundo
pensamos, deve ser revogada." WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et
al. Primeiros comentários ao novo código de processo civil:
artigo por artigo. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2016, p. 929.
Em suma, o fato é que, no caso específico dos
autos, a instituição financeira executada, repita-se, estava
inequivocamente ciente de sua obrigação de fazer, sob pena de
incidência da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102963-57.2020.8.26.0000 -Voto no 31902
12
Sendo assim, considerando que a sentença de
fls. 71/73, estabeleceu o termo inicial para incidência da
multa, qual seja, da sua intimação, independentemente do
trânsito em julgado (fls. 73), que ocorreu em 05/06/2019
(fls. 74) e que, o banco agravado somente afirma ter cumprido
a determinação judicial em 01/07/2019 (fls. 89 (fls. 205,
autos originários), de rigor a reforma da decisão
hostilizada, recomendando-se à magistrada 'a quo' que analise
a correção, ou não, dos valores apresentados pela parte
autora, ora recorrente, de fls. 100/101.
Por
último,
importante
registrar
que,
a
despeito da informação do banco de que teria cumprido a
obrigação em 01/07/2019 (fls. 89, deste
fls. 205, autos
originários), certo é que comprovou a parte autora de que “ao
tentar fazer uso da sua conta bancária, foi notificada por
meio do aplicativo bancário, que sua conta estava bloqueada”
(fls. 116). Note-se que tal fato se deu em 06 de dezembro de
2019.
Neste contexto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento interposto, com recomendação.
JACOB VALENTE
Relator